Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zhou Gaoyong em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Bom Tempo&amp;Natalício Ltda-ME – (i) indeferira a pretensão que formulara, no ambiente do incidente deflagrado, objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da executada, redirecionando os atos expropriatórios às sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, a saber, Panificadora e Confeitaria Cinco Estrelas Ltda., Comercial de Pães Cinco Estrelas Ltda. e Simone Bomtempo Natalício Alencar Eireli, inserindo-as na composição passiva do executivo, e, outrossim, (ii) determinara a retomada do prazo prescricional. Segundo o provimento guerreado, conquanto seja possível a ilação da existência de grupo econômico-familiar entre as sociedades empresárias individualizadas, não evidenciara o agravante o desvio de finalidade tampouco a confusão patrimonial, não restando comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Pontuara o julgado, ainda, que o cumprimento de sentença encontrava-se suspenso e retomara seu curso com a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada quando faltava apenas 12 (doze) dias para o implemento da prescrição intercorrente, devendo ser retomado, portanto, o transcurso do prazo prescricional. Inconformado, objetiva o agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido incidental que formulara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara que há muito tempo vem tentando receber seu crédito, assegurado pelo título executivo judicial, já havendo esgotado todos os meios de localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da agravada. Sustentara que a agravada, antes do encerramento de suas atividades sociais, funcionava no endereço QI 4, Bloco B, Lotes 11/37, Guará/DF. Informara que, atualmente, funciona nesse mesmo endereço a própria agravada em conjunto com outras sociedades empresárias – Panificadora e Confeitaria Cinco Estrelas Ltda., Comercial de Pães Cinco Estrelas Ltda. e Simone Bomtempo Natalício Alencar Eireli – todas sob uma única direção econômica e sob a denominação “Cinco Estrelas”, geridas pelas irmãs Simone, Gabriela e Samyra e pela genitora delas, Margareth. Defendera a existência de grupo empresarial e familiar entre a agravada e as sociedades empresárias individualizadas, que combinariam recursos e esforços para obterem lucros sob a denominação “Cinco Estrelas”. Destacara que, nesse contexto, restara positivada a existência de confusão patrimonial, notadamente quando todas as sociedades exercem mesma atividade social e funcionam no mesmo endereço. Registrara que a agravada possui como sócia a Sra. Simone Bomtempo Natalício, ao passo que a sociedade Panificadora e Confeitaria Cinco Estrelas Ltda-EPP tem o quadro societário formado por Samyra Bomtempo Natalício, Gabriela Bomtempo Natalício e Daniel Bomtempo Natalício, todos irmãos de Simone Bomtempo Natalício. Pontuara que a empresa Comercial de Pães Cinco Estrelas Ltda. tem como sócia Gabriela Bomtempo Natalício e a sociedade Simone Bomtempo Natalício Alencar Eireli possui como sócia Simone Bomtempo Natalício. Observara que a Sra. Simone, sócia da agravada, conquanto não integre a composição societária das sociedades nomeadas, cuida de toda as atividades relacionadas ao marketing dessas empresas. Assinalara que o atual sócio de Panificadora e Confeitaria Cinco Estrelas Ltda-EPP, Sr. Daniel Bomtempo Natalício, já figurara como sócio da executada. Acrescera que a caracterização de grupo econômico ocorre quando há comunhão societária, atuação coordenada, exercício de mesma atividade econômica e mesmo endereço social. Mencionara que restara evidenciado o abuso da personalidade jurídica da agravada por parte de seus administradores e o desvio de finalidade com a intenção de fraudar terceiros, “utilizando-se de vários CNPJ’s para desenvolver as atividade econômicas da forma que melhor lhes convém para angariar lucros sem ter que honrar com os débitos perante terceiros, culminando inclusive em confusão patrimonial, pois empregados trabalham para determinado CNPJ, mas são registrados em outro CNPJ[1].” Salientara, demais disso, que não sobeja cabível a retomada do prazo prescricional, tendo em vista que a decisão que indeferira a desconsideração da personalidade jurídica da executada ainda não restara acobertada pela preclusão consumativa. Realçara que a determinação de retomada do curso da prescrição beneficia a agravada, porquanto ainda está em análise a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e a existência de bens passíveis de penhora de titularidade das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. Apontara que, enquanto não restar preclusa a decisão guerreada, não ressoa possível a retomada do prazo prescricional. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zhou Gaoyong em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Bom Tempo&amp;Natalício Ltda-ME – (i) indeferira a pretensão que formulara, no ambiente do incidente deflagrado, objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da executada, redirecionando os atos expropriatórios às sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, a saber, Panificadora e Confeitaria Cinco Estrelas Ltda., Comercial de Pães Cinco Estrelas Ltda. e Simone Bomtempo Natalício Alencar Eireli, inserindo-as na composição passiva do executivo, e, outrossim, (ii) determinara a retomada do prazo prescricional. Segundo o provimento guerreado, conquanto seja possível a ilação da existência de grupo econômico-familiar entre as sociedades empresárias individualizadas, não evidenciara o agravante o desvio de finalidade tampouco a confusão patrimonial, não restando comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Pontuara o julgado, ainda, que o cumprimento de sentença encontrava-se suspenso e retomara seu curso com a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada quando faltava apenas 12 (doze) dias para o implemento da prescrição intercorrente, devendo ser retomado, portanto, o transcurso do prazo prescricional. Inconformado, objetiva o agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido incidental que formulara. Do alinhavado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, autorizando o redirecionamento do executivo às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, viabilizando a penhora de bens de sua propriedade com o fito de satisfação do crédito que é perseguido pelo agravante, e, outrossim, da legitimidade da retomada do curso do prazo prescricional. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da agravada e da determinação da retomada do curso do prazo prescricional. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da agravada e a determinar a retomada do curso do prazo prescricional, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo manejado pelo agravante transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intime-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38648095 - Pág. 11 (fl. 14). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)